Tribunal: TJDFT
Processo: 0014219-49.2000.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS O EVENTO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DUM DEVEDOR SOLIDÁRIO (CTN, ART. 125, III). CONSUMAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS E LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. AUSÊNCIA. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.
2. A Lei de Execuções Fiscais regula exclusivamente a afirmação de ofício da prescrição intercorrente, ensejando que, não dispondo de disciplinação específica acerca da prescrição direta nem acerca do prazo dentro do qual a citação deve ser aperfeiçoada de forma a ensejar que interrompa a prescrição com data retroativa à data da propositura da ação, quando se trata de executivo aviado sob a égide da lei antiga, que não atribuía ao despacho que ordena a citação o atributo de interromper a prescrição, somente conferindo esse poder à citação, as matérias sujeitam-se à regulação do Código de Processo Civil ante a expressa determinação da lei especial e diante do princípio de que, à míngua de previsão específica, se aplica a lei de caráter geral (LEF, art. 1o).
3. Consumado eficazmente o ato citatório de um ou mais obrigados solidários, o ato determina a interrupção do interregno prescricional, alcançando o fenômeno interruptivo todos os demais obrigados (CTN, art. 125, III), com a ressalva de que o fluxo prescricional recomeça seu curso a partir do ato interruptivo, estando seu implemento, contudo, sujeito à apreensão de que Fazenda Pública incidira em inércia, deixando de impulsionar o executivo que promove.
5. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação ou da penhora por fatos impassíveis de serem atribuídos à inércia da Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva do funcionamento do mecanismo jurisdicional, e não da inércia do credor.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.